Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS MÉDICOS. PARTO CESARIANO ELETIVO. CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por prestador de serviços de anestesia contra paciente que se internou para parto cesariano em hospital conveniado, após negativa de cobertura pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a recorrente deve arcar com os custos dos honorários médicos de anestesia, diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde e da alegação de ausência de informação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre paciente e hospital estabelece de forma clara que os custos não cobertos pelo plano de saúde são de responsabilidade da paciente.
4. A recorrente estava em período de carência contratual para parto a termo, conforme previsto na Lei no 9.656/98, que autoriza carência de até 300 dias.
5. O parto foi eletivo, realizado no hospital escolhido pela paciente por conveniência pessoal, afastando a alegação de urgência/emergência.
6. A guia de internação e demais documentos indicam carência contratual e reforçam a licitude da negativa de cobertura.
7. A paciente foi informada sobre os riscos e custos do procedimento, conforme termo de consentimento e ficha pré-anestésica.
8. A jurisprudência do TJDFT confirma a validade da cláusula de carência e a responsabilidade da paciente pelo pagamento em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É lícita a cláusula contratual que transfere à paciente a responsabilidade pelo pagamento de despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde.
2. A negativa de cobertura por carência contratual é válida quando o parto é eletivo e não há comprovação de urgência ou emergência."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; Lei no 9.656/98, art. 12, V, “c”; e CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1247639, 0713483-23.2019.8.07.0001, 2a Turma Cível; Acórdão n° 1839488, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão no 1934430, 0701013-78.2024.8.07.0002, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; e Acórdão no 1676700, 0711083-31.2022.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível.